Tribunal: TJES
Processo: 5007745-85.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007745-85.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILKERSON COSTA RANGEL e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007745-85.2022.8.08.0030

APELANTES:
WILKERSON COSTA RANGEL e JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR QUE INVADE A VIA PREFERENCIAL. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta, condenando os réus ao pagamento de R$ 36.473,00, em razão de acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano, após o pagamento da indenização securitária ao segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil dos apelantes pelo acidente de trânsito, apta a legitimar o direito de regresso exercido pela seguradora, especialmente diante da alegação de existência de sinalização de “PARE” no local do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a hipossuficiência econômica dos apelantes, diante da documentação comprobatória de rendimentos modestos, inexistindo elementos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Aplica-se a regra de preferência de passagem prevista no art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro aos cruzamentos não sinalizados, impondo-se o dever de cautela reforçada ao condutor que não detém a preferência.

Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo os apelantes de demonstrar a efetiva existência, visibilidade e integridade da placa de “PARE” na data do acidente.

A prova documental e fotográfica revela a ausência de sinalização vertical no local, bem como evidencia que o veículo dos apelantes atingiu a lateral do veículo segurado, corroborando a invasão da via preferencial.

Afasta-se a alegação de culpa concorrente ou exclusiva do condutor segurado, uma vez que este trafegava regularmente pela via preferencial, inexistindo prova de conduta imprudente ou violação ao art. 44 do CTB.

Reconhece-se o direito de regresso da seguradora, assegurado pelos arts. 786 e 934 do Código Civil e pela Súmula nº 188 do STF, diante da comprovação do pagamento da indenização e da responsabilidade dos apelantes pelo evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido, mantendo-se
integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido à parte que comprova rendimentos modestos, inexistindo prova capaz de elidir a presunção legal de hipossuficiência.

Em cruzamento não sinalizado, presume-se a culpa do condutor que invade a via preferencial, salvo prova robusta em sentido contrário.

A alegação de existência de sinalização de “PARE” exige prova contemporânea e eficaz, incumbindo tal ônus ao réu.

Comprovados o pagamento da indenização securitária e a culpa do causador do dano, é legítimo o exercício do direito de regresso pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 3º, e 373, II; CTB, arts. 29, III, “c”, e 44; CC, arts. 786 e 934.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, AI nº 5001012-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernanda Corrêa Martins, 3ª Câmara Cível, pub. 06.09.2024; TJES, AC nº 5002826-87.2021.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007745-85.2022.8.08.0030

APELANTES:
WILKERSON COSTA RANGEL e JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA

APELADA:
ALLIANZ SEGUROS S/A

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por
WILKERSON COSTA RANGEL e JORLENDINA DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença (ID 9253341) proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedente o pedido autoral para condenar os réus ao pagamento de R$ 36.473,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais), a título de regressivo de seguro.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 9253342):
(i)
o deferimento do benefício da justiça gratuita, por alegada hipossuficiência econômica;
(ii)
a nulidade do juízo de culpa firmado na sentença, ao argumento de que existia sinalização vertical de “PARE” no cruzamento onde ocorreu o sinistro, impondo ao veículo segurado da apelada o dever de parada obrigatória;
(iii)
a inaplicabilidade automática da regra do art. 29, III, “c”, do CTB, sob pena de se conferir verdadeiro salvo-conduto ao condutor do automóvel;
(iv)
a necessidade de observância do art. 44 do CTB, que impõe prudência especial a todos os condutores ao se aproximarem de cruzamentos; e
(v)
a inexistência de prova robusta acerca da ausência de sinalização no dia do acidente, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência da ação regressiva e a inversão dos ônus sucumbenciais .

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia reside na responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 12/06/2021, envolvendo o veículo segurado pela apelada e o veículo conduzido pelo primeiro apelante.

Da Gratuidade de Justiça

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os apelantes acostaram cópia de suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social no ID.15241809, das quais constam informações acerca de seus rendimentos mensais.

Da análise da documentação coligida, infere-se a existência de movimentações financeiras de reduzida expressão econômica, incapazes de evidenciar a titularidade de patrimônio relevante ou a percepção de rendimentos complementares aptos a afastar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido, relembre-se que esta Colenda Terceira Câmara Cível já firmou entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a parte que aufere rendimentos líquidos em patamar aproximado a três salários mínimos, conforme precedentes.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ILIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa (iuris tantum), e pode ser ilidida apenas caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2. Verifica-se que o agravante colacionou aos autos cópia de sua Carteira de Trabalho, a partir da qual se pode observar a ausência de vínculos empregatícios ativos. Outrossim, a partir da análise das cópias das declarações de Imposto Renda relativas ao Exercício 2022/Ano-Calendário 2021 e Exercício 2023/Ano-Calendário 2022, é possível verificar que o agravante atualmente é servidor da Prefeitura Municipal de Vitória e percebe remuneração mensal de cerca de R$1.690,00 (mil seiscentos e noventa reais), reside em imóvel alugado e não possui investimentos ou quantias significativas em instituições bancárias.

3. Esta c. Terceira Câmara Cível já entendeu fazer jus ao benefício da Gratuidade de Justiça a parte com rendimentos líquidos em torno de três salários mínimos (AI nº 5002223-41.2020.8.08.0000, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

4. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

5. Recurso provido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº

5001012-28.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Fernanda Corrêa Martins. Data de Publicação: 06/09/24). (grifo nosso)

Diante desse contexto probatório, não se identificam elementos concretos e idôneos capazes de elidir a presunção de hipossuficiência econômica da parte recorrente.

Portanto, concedo o benefício da justiça gratuita.

Do Mérito

A dinâmica dos acidentes em cruzamentos não sinalizados é regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece regras claras de preferência. Dispõe o art. 44 do CTB:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Complementarmente, o art. 29, inciso III, alínea 'a', do mesmo diploma, estabelece que, em cruzamentos não sinalizados, terá a preferência de passagem o veículo que transitar pela rodovia, quando um deles estiver na via principal.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

A despeito disso, os apelantes sustentam a existência de sinalização vertical do tipo “PARE” no referido cruzamento, a qual, em tese, afastaria a preferência de passagem do veículo segurado. Todavia, conforme acertadamente consignado pelo juízo de origem, o Ofício expedido pelo DETRAN-ES (ID nº 38544411) limitou-se a informar que a referida sinalização fora implantada no local no ano de 2012, não sendo possível, entretanto, atestar a sua efetiva presença, visibilidade ou integridade na data específica da ocorrência do sinistro, circunstância que fragiliza sobremaneira a tese defensiva deduzida pelos recorrentes.

Do exame acurado das imagens acostadas aos autos sob os IDs nº 9253222 e 9253295, constata-se que, já no mês de agosto de 2022, a placa de sinalização vertical do tipo “PARE” não mais se encontrava instalada no local do sinistro. Tal circunstância revela a absoluta precariedade da prova produzida pelos apelantes, porquanto impede a verificação segura de que, na data do acidente, a referida sinalização estivesse efetivamente presente, íntegra e visível aos condutores

Ressalte-se que incumbia aos réus, ora apelantes, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor, qual seja, a alegada supressão da preferência de passagem do condutor apelado em razão da existência de sinalização vertical obrigatória. Não tendo se desincumbido de tal encargo probatório, subsiste a presunção de regularidade da condução do veículo segurado, bem como a sua preferência legal de tráfego no cruzamento em questão.

Desse modo, ausente prova segura e contemporânea ao evento danoso acerca da existência e eficácia da placa de “PARE”, não há como afastar a responsabilidade dos apelantes pelo sinistro.

Quanto à alegada violação ao art. 44 do CTB, qual seja a prudência em cruzamentos, a dinâmica do acidente demonstra que o veículo segurado exercia sua preferência legal. A presunção de culpa recai sobre aquele que invade a via preferencial ou desrespeita a norma de prioridade da direita em cruzamento não sinalizado. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal possui o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA . FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PROVA DOCUMENTAL. IRRELEVÂNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PARA DESLINDE DA QUESTÃO. INCONTROVÉRSIA QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE . DISCUSSÃO LIMITADA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 29, INCISO III, ALINEA C, DO CTB. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO ENTRE AVENIDA E RUA. REGRA DE EXPERIÊNCIA . PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO MOTORISTA QUE TRANSPÔS A AVENIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA . 1. Segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o “magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional” (AgInt no REsp n. 2.077 .630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 2. Considerando que o feito já está adequadamente instruído pela prova documental ofertada pelo próprio requerente, e somente repetida em contestação, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, porquanto desnecessária a prova testemunhal e pericial pleiteada, já que apenas cabe definir de quem era a preferência no cruzamento que ensejou a colisão entre os veículos. 3 . O STJ, corte constitucionalmente incumbida de zelar pela correta interpretação e uniformização das normas infraconstitucionais, já mitigou a regra do Código de Trânsito que estabelece a preferencial pela direita quando se tratar de cruzamentos entre ruas e avenidas, aplicando a regra de experiência que determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida. 4. Para o STJ, a regra preferencial do artigo 29, inciso III, alínea c do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se ao caso de vias que se cruzam possuindo fluxos similares de trânsito, sendo inaplicável no caso de cruzamento entre avenida e rua, em que o senso comum pressupõe tráfego intenso na primeira em detrimento da via secundária. 5 . O requerente transitava por uma rua em declive, perpendicular a duas avenidas, vindo ingressar na referida rua por meio de uma das avenidas, na qual iniciou o seu percurso um quarteirão antes do cruzamento em que ocorreu a colisão (considerando a direção mencionada no boletim de ocorrência), dando causa ao evento danoso, por ter transposto a avenida sem adotar a prudência especial que lhe é exigida ao se aproximar de qualquer cruzamento (artigo 44 do CTB), sem se atentar para o cruzamento de uma avenida, inclusive de mão dupla (em que poderia haver veículos vindos de ambas as direções). 6. Ainda que se prevalecesse a regra da preferencial à direita (art. 29, III, c do CTB), sem atenção à peculiaridade da avenida (preferência de costume no trânsito, na qual trafega maior intensidade de veículos, tanto que, no caso, ligada à rodovia BR101), cabia ao motorista tomar os devidos cuidados de segurança, reduzindo a velocidade, a fim de assegurar a transposição da via em segurança, sobretudo no caso em que transitava por uma rua em declive, que cruza uma avenida de mão dupla, igualmente inclinada – sendo que, no caso, vinha um carro em aclive, que nele colidiu, resultando no capotamento do seu veículo, sem maiores danos ao veículo que transitava pela avenida . 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art . 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028268720218080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM NÃO CONCEDIDA PELO REQUERIDO – ARTS. 34 E 44 DO CTB – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – PROVA TESTEMUNHAL – POUCA CONTRIBUIÇÃO PARA O DESLINDE DO ELEMENTO CULPA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Como de praxe em ações dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com a autora, seu funcionário conduzia regularmente o ônibus na via preferencial, quando houve a colisão decorrente da inobservância pelo requerido de sua preferência de passagem; por sua vez, o requerido alega que o motorista do ônibus agiu com imprudência ao atravessar cruzamento não sinalizado, ao exercitar sua preferência sem a devida cautela, assim dando causa à colisão entre os veículos. 2) A colisão se deu num cruzamento, restando descortinado que a via preferencial era a que se encontrava o ônibus, do que se infere ser do requerido o dever de guardar máxima prudência ao se aproximar de um cruzamento vindo pela via não preferencial, dando passagem a pedestres e veículos que tenham preferência de passagem, tal qual preceitua o art . 44 do CTB. 3) O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa do condutor do ônibus em virtude da alegada a ausência de “redobrada cautela”, sobretudo diante das imagens das câmeras de videomonitoramento instaladas no interior do ônibus que demonstram, com razoável clareza, que o funcionário da empresa apelada trafegava regularmente e se deparou com o caminhão que não parou (ou reduziu a sua velocidade) ao atravessar o cruzamento. 4) É desconhecida a regra de trânsito invocada nas razões recursais no sentido de que a preferência é “de quem chegar primeiro” quando não houver chegada simultânea ao cruzamento, uma vez que o art. 44 do CTB adverte sobre o dever do condutor de agir com prudência ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento e transitar com velocidade moderada com vistas a “dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”, o que não foi observado pelo requerido ao passar pelo cruzamento sem a mínima cautela e interceptar a trajetória do ônibus; do contrário, se tivesse reduzido a velocidade e aguardado a passagem do ônibus que vinha pela via preferencial, decerto a colisão teria sido evitada . 5) É verossímil a narrativa do motorista do ônibus, ao prestar depoimento em audiência, de que trafegava a “20 a 30Km/h quando um caminhão atravessou direto sem frear” e de que há mais dois anos realizada aquela rota, sendo conhecedor de que a via preferencial no cruzamento era aquela pela qual trafegava, porquanto apenas no terceiro cruzamento da via havia uma placa “PARE” a ser observada; já a testemunha Ângela Maria Netto Veiga disse ter presenciado o acidente da varanda de sua residência, porém, suas declarações pouco contribuem para o desfecho do elemento culpa, por ter relatado apenas circunstâncias fáticas, tais como o ponto de colisão, a velocidade aparente de cada veículo e a ausência de sinalização naquele local, o que não dirime a questão atinente a inobservância das normas de trânsito pelos envolvidos. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00212659520168080035, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Tal circunstância resta claramente evidenciada no documento acostado sob o ID. 9253223, do qual se extrai que o veículo segurado foi atingido em sua lateral esquerda pelo motociclista apelante, o que revela, de forma inequívoca, que este último não observou a preferência de passagem daquele, vindo a invadir a via por onde regularmente trafegava. Dessa forma, afasta-se qualquer imputação de responsabilidade ao condutor apelado, porquanto ausente conduta culposa a ele atribuível.

Ademais, cumpre salientar que o direito de regresso da seguradora encontra-se expressamente assegurado pelos arts. 786 e 934 do Código Civil, bem como pela Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor dispõe que:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, uma vez comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária pela apelada, bem como a responsabilidade dos apelantes pela ocorrência do sinistro, impõe-se o reconhecimento do dever de ressarcimento do montante despendido pela seguradora, qual seja, R$ 36.473,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais), de forma solidária, a título de indenização regressiva securitária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.